Tribunal: STF
Processo: Rcl 48254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de ato do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 1024841-82.2020.8.26.0053.



    Na origem, cuida-se de ação ordinária intentada por autor policial militar aposentado na qual se almeja o afastamento da incidência do teto remuneratório de maneira cumulativa sobre os vencimentos de policial de um lado e, de outro, dos honorários percebidos em razão de aulas ministradas na Academia de Polícia (ACADEPOL).



    Na exordial da reclamação, aponta que houve usurpação da competência do STF, uma vez que se impediu o conhecimento do recurso extraordinário por si aviado.



    Em suas palavras:



    “Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 ou 384, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos recebidos em razão de um mesmo cargo; ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a”. (eDOC 1, p. 6)



    Na condição de preliminar, afirma que ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias, mas não se perfectibilizou o trânsito em julgado no caso em tela.



    Ademais, alega que por representar acumulação decorrente da acumulação de duas atividades dentro do mesmo cargo público deve incidir o teto remuneratório sobre o montante das duas verbas somadas.



    Requer assim “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 26) 



    Citado, o beneficiário Marco Antônio Basso apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 16)



    A autoridade reclamada deixou de encaminhar as informações requisitadas, conforme certificado no eDOC 36.



    Instado a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 377. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, “B”, E § 2º, DO CPC. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 38)



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 377 da sistemática da repercussão geral. Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado no termos da seguinte ementa: 



    “Agravo Interno. Teto remuneratório. Oficial da Polícia Militar designado para atuar como professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Teto remuneratório que deve ser considerado de forma isolada em relação à remuneração de cada função. Caso concreto que se amolda à situação examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 602.043/MT e 612.975/MT (Temas 377 e 384). Recurso improvido”. (eDOC 10, p. 2)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a ato reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício das atividades de delegado e professor no curso da Academia da Polícia. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 47.162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2021)



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 47.857, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.06.2021, Rcl 48.421, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.08.2021, e Rcl 45.774, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021.



    Ainda, corroborando com esse entendimento, destaco trecho do parecer ministerial nos seguintes termos:



    “Aduz o reclamante que a decisão reclamada aplicou ao caso, equivocadamente, o entendimento consolidado no Recurso Extraordinário n. 612.975, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 377). 



    No caso em tela, o acórdão reclamado manteve a decisão monocrática que aplicou o instituto da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 377 e 384 da Repercussão Geral. 



    Recorde-se que o legislador ordinário conferiu ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido a competência para negar seguimento a recurso extraordinário que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabendo agravo interno da decisão proferida com esse fundamento legal (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, e § 2º, do Código de Processo Civil). 



    Acrescente-se, ainda, que ausente aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma apontado por inobservado. 



    Desse modo, não se evidencia a ocorrência de usurpação da competência dessa Suprema Corte”. 



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente